Tribunal: TCU
Processo: 007.020/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC|Lim.Fin|TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR (no da TCE no sistema: 3001/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6068/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Fábio Tyrone Braga de Oliveira (Prefeito no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012) e Gilberto Gomes Sarmento (Secretário Municipal de Saúde no período de 26/3/2009 a 9/4/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Sousa (PB) para a prestação de serviços oftalmológicos de cirurgias de catarata, no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 21/01/2022 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, peça 23) e 11/03/2025 (emissão Relatório de Auditoria da CGU, peça 26); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 32-34) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 35), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 007.020/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fábio Tyrone Braga de Oliveira (XXX.833.284-XX); Gilberto Gomes Sarmento (XXX.379.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sousa (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.